Tribunal: CARF
Processo: 13362.720002/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13362.720002/2009-06 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
RUBENS ALENCAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2004
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Receitas escrituradas e não declaradas constituem-se receitas omitidas ao
Fisco. Verificada a omissão de receita, o tributo a ser lançado de ofício deve
ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida
a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Rubens Alencar., ora Recorrente, através do qual foram constituídos créditos
tributários, na sistemática de recolhimento do Simples Federal, de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL e
INSS referentes ao ano calendário de 2004.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 02 e seguintes dos autos, após devidamente
intimado, o contribuinte entregou à fiscalização os documentos e livros fiscais e contábeis de
guarda obrigatória.
Da análise desses documentos e das declarações anteriormente apresentadas, pelo
Recorrente, a fiscalização "verificou a existência de receita bruta escriturada e não declarada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720002/2009-06
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720002/2009-06

ocasionando diferença de base de cálculo. Sendo assim, a Fiscalização resolveu lavrar Auto de
Infração para o lançamento de oficio dos créditos tributários".
As diferenças apuradas pela fiscalização, constam do citado Relatório Fiscal e das
planilhas anexas à autuação. Tendo em vista, ainda, a mudança de faixa da alíquota do Simples,
de acordo com as receitas declaradas pelo contribuinte, recalculou-se, também, os tributos
devidos, incidentes sobre os valores anteriormente declarados.
Nos termos do acórdão recorrido, quando intimado da autuação, o Recorrente
apresentou impugnação administrativa na qual alegou, em síntese, que:
5.1. A empresa contabilizou todas as vendas, transferências para filiais, remessa de
mercadorias para amostra e mercadorias a vender nos Códigos Fiscais de Operações
5102 e 5104, o que certamente alterou a base de calculo apurada pela auditoria e
informada pela empresa na PJSI 2005.
5.2. Nem com a abertura de novas lojas a fiscalizada consegue faturar os valores que
foram levantados pela auditoria fiscal, o que leva a autuada a crer que houve um
equívoco nos lançamentos, principalmente se for considerado que os registros são feitos
com um CFO que é utilizado para transferências de mercadorias, bem como para
remessa de mercadorias a vender fora do estabelecimento, fato que pode ter ocasionado
duplicidade de registro de saídas como vendas.
5.3. A defendente efetua todos os registros de saídas com os mesmos códigos, e isso
necessariamente não representa vendas ou receitas.
5.4. No item remessa de mercadorias, geralmente são realizadas operações de retorno,
que são registradas no livro de entradas, portanto, não podem ser consideradas
integralmente como saídas, nem são passíveis de tributação, pois não são vendas, são
apenas saídas.
6. Impugnações adicionais (fls. 198 a 232) foram apresentadas para os demais tributos
integrantes do crédito tributário lançado, na mesma data e com o mesmo teor da descrita
acima.
Na análise da Impugnação apresentada, a douta Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo (SP), entendeu por bem julgar como improcedentes os argumentos do
Recorrente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004,
31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004 CONTRADITÓRIO.
PROVA.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste sentido, os documentos
que instruíram o contraditório apresentado não permitem desconsiderar a apuração
desenvolvida pela fiscalização, pois não constituem conjunto probatório que justifique
que a distorção suscitada pela recorrente afetou o cálculo da receita escriturada e não
declarada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Data do
fato
gerador:
31/01/2004,
29/02/2004,
31/03/2004,
30/04/2004,
31/05/2004,
30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004, 30/11/2004, 31/12/2004
RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Receitas escrituradas e não declaradas constituem-se receitas omitidas ao Fisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720002/2009-06

Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser determinado
de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no
período-base a que corresponder a omissão.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 31/03/2004,
30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004, 31/08/2004, 30/09/2004, 31/10/2004,
30/11/2004, 31/12/2004 LANÇAMENTO. JULGAMENTO. NORMAS APLICÁVEIS.
IMPOSTO DE RENDA. As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas
na determinação e exigência dos créditos tributários devidos em conformidade com o
Simples.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recorrente foi intimado do acórdão recorrido, apresentando Recurso
Voluntário, no qual alega, em necessária síntese, (i) que houve erro na apuração do "lucro
presumido", uma vez que a fiscalização tinha elementos para apurar o "lucro real" da empresa;
(ii) que não houve o reconhecimento dos valores recolhidos no sistema simplificado de
tributação (SIMPLES), que foram feitos no decorrer do ano-calendário objeto da autuação; e (iii)
que os valores confessados pelo contribuinte não podem ser objeto de autuação.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Em um primeiro momento, nos termos da Resolução de fls. 282 e seguintes,
identificou-se que o “Recurso Voluntário, contudo, foi assinado por advogado (Sebastião
Rodrigues Barbosa Junior - OAB/PI 5.032-B), sem representação junto ao Recorrente, uma vez
que, a princípio, não consta dos autos nenhum instrumento de procuração que outorgue àquele
profissional poderes de representação da empresa junto ao processo administrativo ora
analisado”.
Desta feita, o julgamento foi convertido em diligência para que, nos termos do
artigo 76 do Código de Processo Civil de 2015 (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), o
contribuinte fosse intimado para regularizar sua representação processual, o que foi feito
tempestivamente, como se observa da petição e documentos de fls. 298 e seguintes dos autos.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 23/12/2015 (AR de fl. 279), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
25/01/2016 (fls. 277), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA AUTUAÇÃO.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720002/2009-06

Como se observa dos autos, basicamente, ao efetuar processo de fiscalização junto
ao Recorrente, o agente autuante identificou divergência (referentes a fatos geradores ocorridos
em 2004) entre os valores das receitas brutas contabilizadas pelo Recorrente e o que restou
declarado para fins de recolhimentos dos tributos na sistemática do Simples, regime de apuração
escolhido pelo próprio contribuinte.
Como consta do acórdão recorrido, as condutas praticadas pelo contribuinte as
infrações demonstradas pela fiscalização, nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal (fls. 3 a 5),
foram as seguintes:
2.1. Diferença de Base de Cálculo - caracterizada por receita escriturada e não
declarada, em montante superior à receita declarada à RFB.
2.2. Insuficiência de recolhimento - decorrente da mudança de faixa de alíquota do
Simples incidente sobre a receita declarada, em função do aumento da receita bruta
acumulada devido ao cômputo da receita omitida, conforme demonstrativos às fls. 128 a
133.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do Decreto
n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 139 a 147) com base nos artigos 186 e 188 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), 2o, § 2o, 3o, § 1o,
alínea “a”, 5o, 7o, § 1o, e 17, da Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996, e 3o da Lei no
9.732, de 11 de dezembro de 1998, formalizando crédito tributário calculado até
30/12/2008 no montante de R$ 58.380,50.
3.2. PIS/Pasep (fls. 148 a 156) com base no artigo 3o, alínea “b” da Lei Complementar
(LC) no 07, de 07 de setembro de 1970, combinado com o artigo 1o, parágrafo único, da
Lei Complementar no 17, de 12 de dezembro de 1973, artigos 2o, inciso I, 3o e 9o da
Medida Provisória no 1.249, de 14 de dezembro de 1995 e suas reedições, artigos 2o, §
2o, 3o, § 1o, alínea “b”, 5o, 7o, § 1o, e 17 da Lei no 9.317/1996, e 3o da Lei no 9.732/1998,
formalizando crédito tributário, calculado até 30/12/2008, no montante de R$
58.380,50.
3.3 CSLL (fls. 157 a 165) com base nos artigos 1o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro
de 1988, 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “c”, 5o, 7o, § 1o, e 17 da Lei no 9.317/1996, e 3o da Lei
no 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até 30/12/2008, no montante
de R$ 94.599,99.
3.4. Cofins (fls. 166 a 174) com base nos artigos 1o da Lei Complementar (LC) no 70, de
30 de dezembro de 1991, 2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “d”, 5o, 7o, § 1o, e 17 da Lei no
9.317/1996, e 3o da Lei no 9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até
30/12/2008, no montante de R$ 189.200,06.
3.5. Contribuição para a Seguridade Social – INSS (fls. 175 a 183) com base nos artigos
2o, § 2o, 3o, § 1o, alínea “f”, 5o, 7o, § 1o, e 17 da Lei no 9.317/1996, e 3o da Lei no
9.732/1998, formalizando crédito tributário, calculado até 30/12/2008, no montante de
R$ 379.170,66.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada no montante de 75,00% dos
tributos lançados é o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
combinado com o artigo 19 da Lei no 9.317/1996. O enquadramento legal dos juros de
mora é o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 (fls. 140, 149, 158, 167 e 176).
E o que se observa dos autos é que a diferença verificada pela fiscalização foi
bastante relevante, na medida em que, enquanto restou declarado, para fins de recolhimentos dos
tributos de forma simplificada, uma receita bruta de R$ 1.123.265,68, o agente autuante
identificou uma receita contabilizada no valor de R$ 4.363.581,44.
Em sua Impugnação, o Recorrente alegou que “contabilizou todas as vendas,
transferências para filiais, remessa de mercadorias para amostra e mercadorias a vender nos
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720002/2009-06

Códigos Fiscais de Operações 5102 e 5104, o que certamente alterou a base de calculo apurada
pela auditoria e informada pela empresa na PJSI 2005.”
Entretanto, para comprovar suas alegações, em um primeiro momento, o
Recorrente juntou aos autos apenas planilhas produzidas de forma unilateral (fls. 222, 223 e 224)
que, inclusive são contraditórias com sua alegação. É que, como se observa da autuação, os
valores das receitas brutas declaradas para fins de recolhimento do Simples foi de
R$1.123.265,68, enquanto o valor do “faturamento” constante na planilha de fls. 223 é de
R$1.804.934,36. Não foi dada, pelo Recorrente, qualquer explicação para esta diferença.
Assim, é patente que o contribuinte não trouxe aos autos qualquer documento que
pudesse de alguma forma refutar o que constou nos Autos de Infração lavrados, que
consideraram, reitere-se, para fins de aferição da receita bruta do contribuinte no período, as
declarações contábeis produzidas pelo próprio Recorrente e entregues à fiscalização.
No Acórdão recorrido, a douta DRJ São Paulo deixou claro que “os documentos
que instruíram o contraditório apresentado (fls. 192 a 197, 200 a 205, 211 a 216, 219 a 224, e
227 a 232) não permitem desconsiderar a apuração desenvolvida pela fiscalização, pois não
constituem conjunto probatório que justifique que a distorção suscitada pela recorrente afetou o
cálculo da receita escriturada e não declarada”.
Contudo, em seu Recurso Voluntário, o Recorrente não trouxe qualquer outro
documento que pudesse, de alguma forma, refutar o que restou demonstrado no Auto de Infração
e pela Turma de Julgamento a quo.
Pelo contrário: no apelo apresentado, de forma confusa, data venia, o contribuinte
alegou, em um primeiro lugar, que o regime de apuração – “lucro presumido” – escolhido pela
fiscalização para quantificar o crédito tributário estaria incorreto, na medida em que o regime
deveria ser o lucro real. Neste sentido, fez extensa explanação, afirmando que Auto de Infração
seria nulo, por ter escolhido indevidamente o “lucro presumido” para apuração dos créditos
constituídos de ofício.
Entretanto, o que se verifica do processo administrativo em análise, notadamente
nos demonstrativos de cálculo dos Autos de Infração de fls. 126 e seguintes, é que a apuração
dos tributos se deu com base na então vigente Lei n ° 9.317/96, que trata, justamente, dos
simples, que era o regime de apuração escolhido pelo próprio contribuinte.
Desta forma, não há que se falar em nulidade ou vício na autuação, como
argumenta o contribuinte, na medida em que não se apurou os créditos tributários com base no
lucro presumido, como inadvertidamente afirma o Recorrente em seu apelo.
Há que se ressaltar, ainda, que tem toda razão o acórdão recorrido quando afirma
que “o lançamento foi realizado em conformidade com os Princípios da Verdade Material e da
Legalidade porque está baseado na receita bruta verdadeira, de acordo com a situação objetiva
e os dados constantes nos registros fiscais da contribuinte”.
Assim, não existe vício que pudesse macular o lançamento de nulidade, uma vez
que feito dentro dos preceitos legais e de acordo com o as demonstrações contábeis apresentadas
pelo próprio contribuinte, sendo que este não conseguiu demonstrar os vícios dos lançamentos
por ele mesmo realizados.
Por outro lado, também não assiste razão ao Recorrente quando afirma, no apelo
apresentado, que a fiscalização não considerou, na quantificação dos créditos tributários, os
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.720002/2009-06

valores por ele recolhidos, de acordo com as declarações apresentadas (mesmo que com
omissões).
E não assiste razão ao Recorrente porque, ao se verificar as “demonstrações de
apuração dos valores não recolhidos” de fls. 126 e seguintes dos autos, fica fácil perceber que os
valores recolhidos pelo contribuinte foram considerados e descontados do crédito tributário
constituído de ofício pela fiscalização.
Deve-se ressaltar, inclusive, que, ao que parece, o contribuinte fez certa confusão
no presente processo, já que, em seu apelo, fala da necessidade de se considerar os valores
confessados “nas DIPJ’s relativas aos anos calendários de 2005 e 2006”. Entretanto, a presente
autuação trata apenas dos créditos tributários relativos ao ano-calendário de 2004.
Portanto, não há que se falar em erro na quantificação do crédito tributário,
tampouco em abatimento dos valores recolhidos, uma vez que o lançamento tributário realizado
de ofício está correto.
Nestes termos, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital